Tribunal: TJSP
Processo: 0003149-24.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse proposta pela vendedora, julgada parcialmente procedente e parcialmente modificada em sede de apelação. Admitida a rescisão contratual com retenção de 12% dos valores pagos, além do abatimento de eventuais débitos de IPTU e taxas condominiais, restituição das arras e reintegração de posse. Iniciado o cumprimento de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse proposta pela vendedora, julgada parcialmente procedente e parcialmente modificada em sede de apelação. Admitida a rescisão contratual com retenção de 12% dos valores pagos, além do abatimento de eventuais débitos de IPTU e taxas condominiais, restituição das arras e reintegração de posse. Iniciado o cumprimento de sentença pelos compradores. Impugnação da executada. Realizada perícia técnica. Extinção sem resolução de mérito, ante o indeferimento da inicial por ausência de título executivo.

Apelam os exequentes, alegando que a pretensão de retenção de 12% dos valores pagos, mas de pagamento integral das parcelas inadimplidas, distorce os termos da sentença; efetuou o cálculo correto na inicial; o impasse dos autos não é questão exclusiva de valor, mas de direito, de modo que a perícia foi inconclusiva; a devolução do lote mais o pagamento das parcelas em 100% acarreta enriquecimento ilícito; o correto é pagaram apenas 12% das parcelas vencidas, e não 100% com pretendido pela apelada; pertinência da inversão da sucumbência.

Descabimento.
Extinção. Ausência de título executivo. A sentença permitiu a retenção, pela vendedora, de 12% dos valores pagos.Decisão não modificada pelo acórdão. Descabimento da restituição de valores não pagos, aos compradores, razão pela qual a ré faz jus à integralidade dos valores devidos até a propositura da ação. Eventual discordância dos réus seria passível de reanálise em sede de apelação, recurso que não interpuseram. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais.

Recurso improvido.